Tribunal: TJPA
Processo: 0808051-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808051-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

PACIENTE: ANDRE FERNANDES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Fernandes Nascimento, que teve a prisão preventiva decretada por suposta participação em esquema de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2023) e o decreto prisional, além de alegar falta de fundamentação idônea, afirmando que a condição de foragido decorre de "ignorância de boa-fé".

Argumenta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, sendo pai de três filhos menores.

III. Razões de decidir

A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão demonstrados pela criação de pessoa jurídica específica para a pulverização de capital ilícito e pelo recebimento direto de transferências da vítima.

O periculum libertatis é justificado pela gravidade concreta do modus operandi, que envolve estrutura tecnológica sofisticada (uso de VPN) e divisão de tarefas, evidenciando a periculosidade social do grupo e o risco de reiteração delitiva.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo e idôneo para assegurar a aplicação da lei penal, renovando a atualidade do perigo da liberdade e afastando a tese de falta de contemporaneidade.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes diante da sofisticação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese:
A evasão do réu após a decretação da prisão preventiva demonstra a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da segregação cautelar e evidenciando a contemporaneidade do perigo à ordem processual.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

·

STJ - RHC: 00000000000000233232, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 05/03/2026.

·

STJ - AgRg no HC: 692558 MG, Relator: Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, Julgado em 22/02/2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0808051-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - ADVOGADO

PACIENTE: ANDRÉ FERNANDES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, OAB-SP nº 360.901
em favor do paciente
ANDRÉ FERNANDES NASCIMENTO,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator (juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (processo nº 0802320-81.2023.8.14.0013) descreve um esquema de
fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro
ocorrido em maio de 2023. Segundo a acusação, os denunciados utilizavam o site falso
https://patiovipsleilao.com/
para simular leilões de veículos e induzir vítimas a erro.

No caso específico, a vítima M.D.C.A.G. acreditou ter arrematado um Toyota RAV4 e realizou duas transferências bancárias para a conta de uma pessoa jurídica (CNPJ 50.370.181/0001-16) de titularidade do paciente, André Fernandes Nascimento. A primeira transferência, em 02/05/2023, foi de
R$ 56.070,00
e a segunda, no dia seguinte, de
R$ 4.950,00
.

As investigações apontaram que a empresa de André foi criada especificamente para atuar como uma "
conta de passagem
", servindo para receber valores ilícitos e dissimular sua origem. Após o recebimento, o paciente teria "pulverizado" o capital através de
11 depósitos
realizados na mesma data para diversas pessoas em São Bernardo do Campo/SP e Santo André/SP, estratificando a ocultação do dinheiro.

Diante da complexidade do esquema, a autoridade policial representou pela quebra de sigilos e prisões preventivas. Em 17/05/2024, o juízo da Vara Criminal de Capanema decretou a
prisão preventiva
do paciente e outros envolvidos para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi expedido em 06/06/2024, mas o paciente
permanece foragido
, não tendo sido localizado em seu endereço residencial.

Em fevereiro de 2026, a defesa solicitou a revogação da prisão perante o primeiro grau, alegando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e é pai de três filhos menores. O pedido foi
indeferido
, fundamentando-se na gravidade concreta do delito e no fato de a fuga demonstrar a intenção de se furtar à aplicação da lei.

A defesa impetrou a presente ordem em 30/03/2026, sustentando a
ausência de contemporaneidade
dos fatos (ocorridos em 2023) e a falta de fundamentação idônea, argumentando que a condição de foragido decorreria de "ignorância de boa-fé" e não de dolo de fuga.

Em 01/04/2026, o Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero
indeferiu o pedido liminar.

Por fim, em 17/04/2026, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

A impetração atende aos pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
da presente ordem.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro
. Segundo a acusação, ele integraria um grupo sofisticado que utilizava o site falso
https://patiovipsleilao.com/
para simular leilões de veículos e lesar vítimas.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente delineados nos autos. A investigação apontou que o paciente criou uma pessoa jurídica especificamente para atuar como fornecedora de
“contas de passagem”
, destinadas a receber e pulverizar valores ilícitos, preenchendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente recebeu transferências da vítima que totalizam
R$ 61.020,00
, quantia esta que foi imediatamente estratificada por meio de
11 depósitos distintos
para terceiros, visando ocultar a origem dos ativos. Tais elementos, reforçados por quebras de sigilo bancário e telemático, conferem lastro probatório suficiente à medida extrema.

O perigo gerado pelo estado de liberdade (
Periculum Libertatis
)
é patente e justifica a segregação para a
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo
modus operandi
altamente estruturado, com divisão de tarefas e utilização de mecanismos tecnológicos (como VPN) para ocultar a localização dos agentes e a disposição dos valores fraudados. Tal sofisticação demonstra a
periculosidade social
do grupo e o risco real de reiteração delitiva, fundamentando a necessidade da prisão preventiva.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão judicial que decretou a prisão preventiva no âmbito de investigação criminal envolvendo, em tese, os crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e falsa identidade, no contexto de atuação estruturada e reiterada em ambiente digital, com apreensão de diversos dispositivos eletrônicos e indícios de centralização e coordenação das atividades ilícitas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se estão presentes, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos, não se limitando a presunções abstratas ou à gravidade em tese dos delitos. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são evidenciados pela apreensão de múltiplos aparelhos eletrônicos, registros de mensagens, utilização de identidade falsa e ferramentas tecnológicas voltadas à prática reiterada de fraudes eletrônicas. 5. Os autos demonstram a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, uso sofisticado de recursos tecnológicos e atuação contínua, o que evidencia a gravidade concreta do modus operandi. 6. O risco à ordem pública revela-se pelo histórico de reiteração delitiva, pela habitualidade criminosa e pela probabilidade concreta de continuidade das práticas ilícitas caso haja a soltura. 7. A prisão preventiva também se justifica para a conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de interferência na produção probatória, destruição ou ocultação de dados digitais e influência sobre outros integrantes do grupo. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, especialmente em razão da sofisticação tecnológica, da facilidade de rearticulação das condutas e da natureza permanente da organização criminosa. 9. Não há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos e no risco efetivo de reiteração delitiva, independentemente da ausência de violência ou grave ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem denegada.

(STJ - RHC: 00000000000000233232, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Ademais, um fundamento autônomo e inafastável para a manutenção da custódia reside na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, visto que o paciente encontra-se
foragido
desde a expedição do mandado de prisão em 06/06/2024. A evasão do distrito da culpa é motivo idôneo e suficiente para a preservação da cautela máxima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A tese de ausência de contemporaneidade não prospera, pois esta refere-se aos
motivos ensejadores da prisão
e não ao momento do crime; a persistência do estado de foragido renova a atualidade do perigo à instrução e à lei penal.

Outrossim, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam isoladamente a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na espécie.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026